Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52115824, o SINDIRETA requereu a expedição de requisição de pequeno valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUIS CARLOS SANCHA DA CUNHA e o consequente cancelamento de PCT n. 0710683-83.2023.8.07.0000. O Distrito Federal manifestou concordância com o pedido do SINDIRETA, desde observado o tema 792/STF (ID: 53425815). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por LUIS CARLOS SANCHA DA CUNHA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Expeça-se RPV em favor de LUIS CARLOS SANCHA DA CUNHA, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Cancele-se o PCT n. 0710683-83.2023.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador